Tribunal: TJMT
Processo: 1032131-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032131-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVANTE), WALTER ROQUE TRUCCOLO - CPF: 283.544.279-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CARCINOMA BASOCELULAR COM INVASÃO ORBITÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Vismodegibe 150mg VO, prescrito para tratamento de Carcinoma Basocelular da face com invasão orbitária. A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos legais para concessão da medida e a responsabilidade solidária dos entes federativos, rejeitando a alegação de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, bem como a ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se o Estado pode ser compelido isoladamente ao fornecimento, sem inclusão da União no polo passivo; (iii) determinar se a competência é da Justiça Estadual, mesmo diante do custo elevado do tratamento; e (iv) avaliar se a tese da reserva do possível afasta a obrigação estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo médico apresentado é emitido por especialista em oncologia e atesta de forma clara a ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS e a imprescindibilidade do medicamento Vismodegibe, o qual possui registro válido na ANVISA, atendendo aos requisitos fixados no Tema 6 do STF e Tema 106 do STJ.

4.

A hipossuficiência do agravado resta demonstrada por sua assistência pela Defensoria Pública, o que cumpre o segundo requisito exigido pela jurisprudência para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

5.

A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de fornecimento de medicamentos, permitindo que qualquer deles seja acionado isoladamente, sem que isso constitua ilegitimidade passiva.

6.

A competência da Justiça Estadual permanece válida, pois o custo do tratamento não ultrapassa o limite de 210 salários mínimos e não há demonstração de que o medicamento seja de fornecimento exclusivo da União, nos termos do Tema 1234 do STF e do IAC 14/STJ.

7.

A alegação de reserva do possível não pode ser invocada para afastar o fornecimento do medicamento, especialmente diante da comprovação da urgência, da imprescindibilidade e do risco à vida, conforme reiterado entendimento do STF.

8.

A decisão agravada encontra-se em harmonia com os dispositivos constitucionais e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo omissão ou ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, desde que comprovadas a ineficácia das terapias convencionais, a imprescindibilidade do fármaco, a hipossuficiência do paciente e a existência de registro na ANVISA.

2.

A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos é solidária, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo, salvo hipóteses excepcionais.

3.

A competência da Justiça Estadual não se afasta quando ausente interesse jurídico direto da União e o custo do tratamento não ultrapassa o limite fixado pelo STF no Tema 1234.

4.

A teoria da reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial quando demonstrado o risco à saúde e à vida do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/1990, arts. 2o e 7o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RN (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.09.2021; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.06.2023; STJ, CC 187.276/RS (IAC 14), Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1.894.473/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.09.2023; TJMT, AI n. 1022317-55.2024.8.11.0000, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1049633-17.2024.8.11.0041, que determinou o fornecimento, no prazo de 20 (vinte) dias, do medicamento VISMODEGIBE 150mg, conforme prescrição médica, a paciente portador de Carcinoma Basocelular da face com invasão orbitária, pelo período de 6 (seis) meses.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) não restaram comprovadas a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS nem a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, contrariando os requisitos fixados no Tema 6 do STF e no Tema 106 do STJ; b) tratando-se de medicamento oncológico de alto custo, a responsabilidade seria primária da União, devendo a causa ser remetida à Justiça Federal, conforme o Tema 793/STF; c) o laudo médico seria insuficiente, pois não indicaria a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes na rede pública; d) o caso se enquadraria na hipótese de remessa à Justiça Federal, conforme fixado no Tema 1234/STF, diante do elevado valor do tratamento.

A Defensoria Pública Estadual, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada, ressaltando que o laudo médico (maio/2025) atesta a urgência e a ineficácia das terapias disponíveis no SUS, bem como que o medicamento possui registro na ANVISA, cumprindo todos os requisitos dos Temas 6, 106 e 1234 do STF. (id. 310928356).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1049633-17.2024.8.11.0041, que determinou o fornecimento, no prazo de 20 (vinte) dias, do medicamento VISMODEGIBE 150mg, conforme prescrição médica, a paciente portador de Carcinoma Basocelular da face com invasão orbitária, pelo período de 6 (seis) meses.

No caso em apreço, o Agravo Interno não comporta provimento.

Conforme se extrai da decisão monocrática proferida, ora agravada, havia enfrentado de modo exaustivo as questões suscitadas pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a presença dos requisitos legais para a concessão e manutenção da tutela de urgência.

Transcreve-se o trecho pertinente da fundamentação, por oportuno:

“(...) A decisão agravada, datada de 23/10/2024, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que os entes públicos requeridos forneçam, no prazo de 20 (vinte) dias, o medicamento VISMODEGIBE 150mg VO, conforme prescrição médica acostada aos autos, ante a urgência decorrente de quadro clínico de Carcinoma Basocelular da face com invasão orbitária.

(...)

Todavia, razão não assiste ao ente estatal.

Inicialmente, saliento que a tese firmada no Tema 793 do STF reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de fornecimento de medicamentos, cabendo ao Poder Judiciário determinar, conforme as regras de repartição de competências, o cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento. A jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, é uníssona no sentido de que a ausência da União no polo passivo não obsta o julgamento da demanda perante a Justiça Estadual, salvo em hipóteses excepcionais.

Com relação ao Tema 1234, que trata da competência da Justiça Federal para ações em que o custo do tratamento ultrapasse 210 salários mínimos, registre-se que, no caso em exame, o custo total estimado do medicamento para o período de seis meses indicado na prescrição médica — correspondente a 7 caixas de VISMODEGIBE 150mg VO (30 comprimidos por mês) — não excede esse limite.

(...)

A concessão da tutela provisória encontra-se devidamente fundamentada na verossimilhança das alegações e no fundado receio de dano irreparável à saúde e à vida do agravado, direito este consagrado nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, bem como nos arts. 2o e 7o, I, da Lei no 8.080/90.

Assim, a decisão que deferiu a tutela de urgência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, estando em consonância com os preceitos constitucionais e jurisprudenciais dominantes.”

O laudo médico apresentado — emitido por especialista em oncologia, datado de maio de 2025 — descreve quadro clínico grave de Carcinoma Basocelular da face com invasão orbitária, com progressão tumoral e ausência de resposta às terapias disponibilizadas pelo SUS, recomendando de forma expressa o uso do Vismodegibe 150mg, medicamento com registro regular na ANVISA (no 138430019).

1. Ineficácia das terapias do SUS e imprescindibilidade do fármaco (Temas 6/STF e 106/STJ)

O Agravante sustenta a ausência de comprovação da ineficácia dos medicamentos padronizados e da imprescindibilidade do fármaco pleiteado. Todavia, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório.

O Tema 6 do STF (RE 566471/RN) estabelece três requisitos cumulativos para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS:

a) comprovação, por laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos disponibilizados na rede pública; b) incapacidade financeira do paciente; c) existência de registro na ANVISA.

Todos esses pressupostos foram atendidos no caso concreto: o laudo médico atesta a ineficácia das terapias convencionais, descreve o risco de progressão tumoral e indica o medicamento de uso continuado como única alternativa eficaz; o agravado é pessoa assistida pela Defensoria Pública, o que demonstra a hipossuficiência; e o medicamento possui registro sanitário válido.

O STJ, no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), reafirmou tais critérios e consignou que o laudo médico deve ser considerado suficiente quando elaborado por profissional habilitado e devidamente fundamentado, o que se verifica nos autos. Assim, resta evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora.

2. Responsabilidade solidária e competência da Justiça Estadual (Temas 793 e 1234/STF)

O Estado de Mato Grosso sustenta a ilegitimidade passiva e a necessidade de inclusão da União, com base nos Temas 793 e 1234 do STF. Tais alegações, contudo, não procedem.

O Tema 793 (RE 855.178/SE) fixou a tese de que “os entes federados possuem responsabilidade solidária nas ações prestacionais na área da saúde”, podendo o cidadão acionar qualquer deles. A decisão ainda deixou claro que eventual ressarcimento ou redirecionamento da execução deve ocorrer apenas após a efetivação do direito, e não como condição processual de admissibilidade.

Por sua vez, o Tema 1234/STF (RE 1.366.243/SC) apenas delimitou a competência da Justiça Federal para os casos em que o medicamento não incorporado ao SUS tenha custo anual igual ou superior a 210 salários mínimos e o financiamento recaia sobre a União.

No caso dos autos, não há prova de que o Vismodegibe integre programa federal de aquisição centralizada (como o CEAF de competência exclusiva da União). O tratamento é de uso individualizado, e o fármaco não figura em lista de fornecimento exclusivo do Ministério da Saúde.

Assim, ausente interesse jurídico direto da União, mantém-se a competência da Justiça Estadual.

3. Reserva do possível e mínimo existencial

Também não prospera a alegação de que o fornecimento do medicamento violaria a teoria da reserva do possível. Tal tese não pode ser utilizada como obstáculo absoluto à efetivação de direitos fundamentais, especialmente quando em jogo o direito à vida e à saúde (arts. 6o e 196 da CF).

O Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes (RE 271.286/RS, AgR no RE 607.381/PR), tem decidido que a reserva do possível deve ser sopesada à luz do mínimo existencial, não podendo justificar a omissão estatal quando demonstrada a urgência e a imprescindibilidade do tratamento.

4. Jurisprudência aplicável

A orientação firmada por esta Corte e pelos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de garantir o fornecimento de medicamentos de alto custo, ainda que não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os requisitos da imprescindibilidade, registro na ANVISA e hipossuficiência do paciente:

“É solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamento a paciente carente, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo, salvo nos casos expressamente previstos no Tema 1234/STF.”
(TJMT, AI n. 1022317-55.2024.8.11.0000, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 11/03/2025)

5. Conclusão

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou omissão na decisão monocrática. Pelo contrário, esta se alinha à jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e assegura a efetividade do direito à saúde do agravado, cuja condição clínica grave demanda tratamento imediato e específico.

NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que determinou o fornecimento do medicamento Vismodegibe 150mg, conforme prescrição médica, pelo prazo necessário ao controle da enfermidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025